Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712055-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR RODRIGUES DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O VICTOR RODRIGUES DA COSTA impetra mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato omissivo imputado ao MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, consistente em não promover a movimentação da Execução Fiscal no 0104502-90.2011.8.07.0015 que lhe move DISTRITO FEDERAL, encontrando-se o feito paralisado desde julho de 2018. Sustenta o impetrante que a execução fiscal movida em seu desfavor teve como último ato da Serventia Judicial certidão de intimação datada de julho de 2018; que apresentou dois requerimentos, o primeiro relativo à exceção de pré-executividade e o segundo, referente à arguição de prescrição e extinção do processo com julgamento de mérito, que não foram apreciados; afirma que há petição do Distrito Federal, protocolada em janeiro de 2015, que também não foi apreciada. Destaca que a ausência de impulso oficial do processo ofende os princípios da efetividade e da eficiência, além de causar flagrante prejuízo ao impetrante, que não obtém a entrega da prestação jurisdicional de forma efetiva e célere, o que se traduz na ilegalidade que se pretende combater com o presente writ. Defende a possibilidade de concessão de liminar em sede de mandado de segurança contra ato omissivo. Aponta o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, a título de periculum in mora, afirma que está sofrendo injusta restrição na sua vida civil pela existência, contra si, de execução fiscal que, a seu entender, não procede. Requer a concessão da liminar para que seja determinado ao Juízo a movimentação da Execução Fiscal n. 0104502-90.2011.8.08.0001 e o exame dos requerimentos pendentes. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança, a fim de que o processo assuma uma adequada marcha de tramitação. Custas recolhidas, ID 25476648. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o ato impugnado por meio do presente mandamus é a omissão imputada ao juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, consistente em não promover a movimentação da Execução Fiscal no 0104502-90.2011.8.07.0015, na qual o ora impetrante figura como devedor, máxime pela não apreciação de requerimentos apresentados pelas partes. Conforme disposto pela Constituição da República (art. 5o, inciso LXIX), como também pelo art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nessa linha, o ordenamento jurídico pátrio admite a interposição do remédio constitucional contra ato judicial, porém, para que seja admitido o seu processamento, a decisão impugnada deve ser teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação e desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. É de se ver que a omissão judicial também poderá ensejar a ação mandamental, haja vista seu potencial para violar direito líquido e certo protegido pelo ordenamento jurídico, contudo, desde que o impetrante não disponha de qualquer outro meio judicial a fim de proteger o seu direito. Mutatis mutantis, essa é a tônica do enunciado constante da Súmula no 267 do STF, segundo o qual “Não cabe mandado de segurança contra ato passível de recurso ou correição”. Feitas essas considerações, verifica-se que o mandado de segurança é incabível, porquanto o ato acoimado de coator, consistente na ausência de impulso processual – não apreciação de petições e consequente excesso de prazo, é passível de correição, cuja via processual encontra previsão no art. 235 do CPC, que trata da representação dirigida ao Corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça. Outrossim, a representação albergada pelo art. 235 do CPC é o meio de impugnação adequado à apuração e correição da conduta omissiva atribuída ao Juiz, razão pela qual incabível a utilização do mandado de segurança, a teor do contido na Súmula no 267 do STF. Por todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 10 de maio de 2021 21:41:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator